Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702320-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAMIRO OLIVEIRA DA CRUZ AGRAVADO: WAGNER DE SOUZA SOARES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge da derradeira informação alinhada pelo agravado1, a cujo teor anuíra o agravante2, o acordo extrajudicial entabulado entre as partes visando colocar termo ao litígio que os enlaça encontra-se em curso regular, pugnando ambos pela prorrogação da suspensão do trânsito deste agravo por novo interregno de 6 (seis) meses, de forma a ser aferida a realização da condição à qual sujeita a composição. Sob essa realidade, uma vez aferido que a resolução do vertente agravo poderá afetar os termos da composição pretendida, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, prorrogo o prazo de suspensão do curso deste recurso por 6 (seis) meses, na forma autorizada pelo artigo 313, inciso II, c/c artigo 3o, §3o, do estatuto processual. Expirado aludido interregno, tornem estes autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 68032220 (fl. 69). 2 - ID Num. 68043845 (fl. 71).